Tribunal: TJDFT
Processo: 0723224-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723224-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVAN PERES MONTEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27438596) com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por GEOVAN PERES MONTEIRO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra o DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n° 0702704-84.2021.8.07.0018, acolheu a impugnação e homologou o cálculo do montante devido, nos seguintes termos (ID 95669855): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, manejada pelo Distrito Federal, na qual sustenta haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária, destoando, assim, do comando exarado no título executivo, o que teria incidido em excesso no importe de R$ 26.039,63 (ID 93420555). Viabilizado o contraditório, o credor expôs sua irresignação no ID 95437842. É a exposição. DECIDO. Em sede de impugnação, insurge-se o executado contra o cálculo apresentado pela parte exequente no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Nessa toada, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados. No caso dos autos, observa-se que o título executivo previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido, nos seguintes termos: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. (ID 90177927 – pág. 29). Observa-se que em recente decisão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: (...) Dessa sorte, tem-se que o cálculo apresentado pelo Distrito Federal observou os parâmetros estabelecidos pelo título exequendo, andando bem em tal aspecto, haja vista a imutabilidade da coisa julgada imperante no caso. Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados e HOMOLOGO como devido o valor apontado pelo executado no ID 93420556. Tendo em vista a sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido em excesso. Preclusa a presente decisão, remetam os autos à Contadoria para atualização do valor devido, atentando-se que houve deferimento da reserva de crédito ao procurador do exequente (ID 90340650). Após, intimem-se as partes para que sejam cientificadas no prazo de 5 (cinco) dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. Conforme decisão ID 27553896, indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ativo. Contrarrazões ID 28665380, nas quais o Distrito Federal suscita preliminar de preclusão e coisa julgada. É o relatório. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se a parte Agravante para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a questão preliminar suscitada pelo Agravado em contrarrazões (ID 28665380). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2021 10:15:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador